Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ADVERTÊNCIAS E CONDICIONAMENTOS IMPOSTOS PELO JUÍZO DA CAUSA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. DISTINGUISHING.

1. Deferida a medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, se revela descabido o condicionamento ou a proibição que obste a livre disposição do veículo pelo alienante fora dos limites territoriais do Distrito Federal, pois, após o decurso do prazo fixado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, do qual poderá dispor, sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial para tanto.

2. Precedentes: Acórdão 1193890, 07120845920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 21/8/2019; Acórdão n.1139486, 07146120320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019; etc.

3. Distinguishing: a decisão agravada se deu sem nenhuma demarcação temporal pré-fixada, apenas fundamentou as razões de tal imposição. Como a decisão recorrida não limitou a restrição combatida apenas ao prazo da purgação da mora estabelecido pelo Decreto-Lei no 911/1969, o caso em liça se revela distinto do entendimento firmado no Acórdão 1205757, 07168470620198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 9/10/2019.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.